Tribunal: TJES
Processo: 0007116-68.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007116-68.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRLANE BRITO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
2.
Considerando que o valor da causa foi estimado em 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais).
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007116-68.2018.8.08.0021

EMBARGANTE: IRLANE DE BRITO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

EMBARGADA:
FACULDADE PITÁGORAS – CAMPUS GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 4944920) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36, § 9º DA LEI 9.394/1996. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado” (AgInt no REsp n. 1.932.751/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).
2.
Hipótese em que a instituição de ensino realizou a matrícula da aluna em curo superior sem que esta apresentasse o respectivo diploma de conclusão do ensino médio. E foi além: autorizou que a aluna cursasse toda a graduação mesmo diante da pendência do referido documento. Desta forma, a situação de fato consolidou-se e sua reversão implicaria em mais prejuízos do que benefícios no presente caso, mormente ao se considerar que a Apelante mostrou-se apta a cursar o curso de Graduação em Pedagogia, tendo sido aprovada em todas as disciplinas.
3.
Além disso, na presente hipótese, não se pode admitir a conduta contraditória da Apelada, que realizou a matrícula da Apelante e autorizou que a mesma cursasse todos os quatro anos do curso de Graduação em Pedagogia (tendo recebido em contraprestação as respectivas mensalidades) sem que apresentasse o diploma de conclusão do ensino médio e, ao final, se nega a expedir o diploma de conclusão do curso superior.
4.

É o que se convencionou denominar
“venire contra factum proprium”
, que veda o comportamento contraditório. Na presente hipótese o comportamento da Apelada de realizar a matrícula da Autora e autorizar que esta cursasse toda a Graduação em Pedagogia gerou na mesma uma legítima expectativa de que obteria o respectivo diploma ao final do curso.
5.
D
eve-se destacar ainda que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seu artigo 36, § 9º: “As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória”. Assim, tendo a Apelante apresentado Certificado de Conclusão do Ensino Médio, estava habilitada ao ingresso no ensino superior.
6.
Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (ID 5919656) a Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que, apesar de ter reformado a r. sentença, teria deixado de inverter os ônus sucumbenciais e de arbitrar honorários advocatícios em desfavor da Apelada.

A partir da leitura atenta do r. acórdão entendo que assiste razão à Embargante, pois, apesar do provimento do recurso, o acórdão restou omisso quanto à inversão dos ônus sucumbenciais.

Desta forma, é devida a condenação da ora Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Quanto a estes últimos, o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil determina que:

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso a parte requerida foi condenada a obrigação de fazer – consistente na expedição de diploma de graduação em nível superior – de modo que não há valor da condenação, tampouco se revela possível estimar o proveito econômico obtido com o julgamento de procedência da ação.

Em relação ao valor da causa, verifica-se que a Autora deu à causa o valor de R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais).

De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Desta forma, considerando que à causa foi dado valor muito baixo, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa no presente caso.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPATIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES.
Nos termos da orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº. 1076, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
(TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003050-18.2021.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O CPC/2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
3. Considerando que o valor da causa foi estimado em R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), é caso de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Apelante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC/2015, arbitra-se em R$ 400.00 (quatrocentos reais)
. (TJES, Apelação Cível nº 5000909-80.2022.8.08.0003, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 13/09/2023)

Fixada tal premissa, para fins de valoração dos honorários advocatícios no presente caso, deve-se seguir os parâmetros gerais trazidos pelo art. 85, § 2º do CPC, quais sejam: “
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Quanto ao grau de zelo do causídico, tenho por adequado o mesmo, na medida em que foi atento aos direitos da Autora, adotando as diligências necessárias e peticionando a todo momento no processo.

O lugar da prestação do serviço não merece elevada consideração para a fixação dos honorários no presente caso, uma vez que os autos tramitaram na mesma comarca onde localizado o Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública (que patrocinou a causa).

Por fim, no que tange à natureza e importância da causa, trata-se de causa de média complexidade.

Feitas tais considerações, entendo por fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, complementar o acórdão e condenar a Apelada/Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes últimos fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.